Tribunal: STF
Processo: RHC 238291
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Diego Zeni interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 46):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO RETROATIVA DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DE APELAÇÃO PROLATADO NA VIGÊNCIA DE ENTENDIMENTO DIVERSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Consoante a tese firmada no tema repetitivo n. 1.087, "[a] causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)" (REsp n. 1.888.756/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 3ª S., DJe 27/6/2022). 



    2. O referido precedente qualificado não se aplica ao caso em exame, em que a condenação do réu por furto qualificado majorado transitou em julgado em 16/10/2020. Há de prevalecer, portanto, o entendimento jurisprudencial vigente à época do julgamento da apelação defensiva (30/7/2020), segundo o qual incidia a causa de aumento do repouso noturno na hipótese de furto qualificado. 



    3. Agravo regimental não provido.



    (HC 835.086 AgRg – ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Postula, em síntese, seja afastada a causa de aumento do repouso noturno, diante da incompatibilidade com o furto qualificado. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado: 



    Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Condenação por furto qualificado, já transitada em julgado. Pleito de aplicação de entendimento jurisprudencial mais benéfico ao recorrente, afastando a causa de aumento do repouso noturno diante da alegada incompatibilidade com o furto qualificado, com a consequente redução de sua pena. 1. De todo inadequado RHC ao e. STF, substitutivo de revisão criminal. 2. Ausente flagrante ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício. 3. A alteração do entendimento jurisprudencial do STJ após o trânsito em julgado da ação penal originária não permite a desconstituição da coisa julgada para aplicar, de forma retroativa, os efeitos da nova abordagem adotada pela jurisprudência do STJ. Precedentes do STF. 4. Pelo não conhecimento e, se conhecido, pelo desprovimento do RHC.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça consignou que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em 16/10/2020 (eDoc 47). 



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não verifico ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente